Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARVIONE SOUSA CARVALHO - CPF: 752.713.112-87 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003314-59.2022.8.11.0041

APELANTE:
MARVIONE SOUSA CARVALHO.

APELADO:
COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MARVIONE SOUSA CARVALHO.

AÇÃO
: de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
MARVIONE SOUSA CARVALHO
em desfavor de
COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

SENTENÇA
:
julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo sua cobrança suspensa ­por ser beneficiária da justiça gratuita.

APELO
: sustenta, em síntese, que a improcedência da ação justificada na ausência de atraso na entrega do imóvel, não condiz com a realidade, porque a data prevista para término da obra era 12/2020, acrescidos dos 180 dias previsto para prorrogação, seria 06/2021, logo, na data em que proposta a ação (02/02/2022) já havia atraso na entrega do imóvel.

Afirma que o prazo para a entrega do imóvel, não pode estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, conforme tema 996 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo cabimento da indenização por lucros cessantes em razão da privação da utilização do imóvel durante o atraso contratual, bem como da cláusula penal.

Requer seja condenada a apelada ao pagamento de aluguéis do imóvel em que reside, do período de julho/2021 até a efetiva entrega das chaves, e ainda pela condenação em danos morais, em razão dos constrangimentos sofridos.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da requerida e condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 202318369): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se será considerado o prazo para entrega do imóvel estipulado no contrato de financiamento, e se é caso de reforma da sentença para julgar a ação procedente.

A lide advém do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 205990679) para aquisição de imóvel no Empreendimento Mirante do Coxipó, Unidade 402, Bloco 05, com endereço na Rua Alexandre de Barros, s/n, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, datado de 18/09/2018, pelo valor de R$126.500,00, financiado pela CEF e convencionado prazo de 24 meses para a execução da obra.

Narra a inicial que a entrega da obra estava prevista para 12/2020, como prevê contrato de Promessa de Compra e Venda (Id. 205990679), bem como que há cláusula de prorrogação para mais 180 dias, entretanto, o imóvel não teria sido entregue no prazo estipulado, estando em atraso, o que teria causado transtornos a demandante e prejuízos de ordem material e moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar que o contrato objeto da ação contem condição expressa de que o prazo estimado para entrega do imóvel poderia variar dependendo da assinatura do contrato de financiamento junto ao credor hipotecário.

Destarte, considerou que o prazo para entrega do imóvel seria 14/04/2022, de acordo com o contrato firmado entre a autora e a CEF (Id. 205990699), e que, portanto, não houve atraso, razão do inconformismo da apelante.

No caso, tem-se que o contrato firmado com a construtora previa que o imóvel fosse entregue em 12/2020, com possível prorrogação de 180 dias, o que teria como prazo máximo 06/2021.

Verifica-se que consta no referido contrato, que a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto ao credor hipotecário, e que prevaleceria o prazo contado após assinatura deste.

Contudo, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

Isto porque, o respectivo dispositivo atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da disposição contratual que vinculou o prazo de entrega de imóvel a negócio jurídico posterior, qual seja o contrato de financiamento imobiliário, em conformidade com o Tema Repetitivo 996 da Corte Superior.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXCESSIVA APÓS ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL - DEVER DE PAGAMENTO – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS - PREJUÍZO PRESUMIDO - NÃO COMPROVADA HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO - VALOR ARBITRADO - PRINCÍPIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de tolerância quando expressamente prevista no contrato, de forma clara e objetiva e em prazo razoável, é perfeitamente válida. “[...] A cláusula contratual que estipula datas distintas para a entrega do imóvel é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem e insegurança. IV - Não se desconhece a possibilidade da construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma de pagamento de parte do preço. Contudo, se a entrega for prevista para muito tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve-se anular tal previsão, por se mostrar desarrazoada...”. (TJMG, RAC n. 1.0024.11.313414-2/001, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 07.10.2014 – negritei)[...]. O STJ decidiu recentemente o posicionamento sobre o tema entende ser válida a cláusula contratual de obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma. Portanto, fica afastada a pretensão de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.” (Ap 98967/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - ENTREGA DAS CHAVES - 17 MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - REVISÃO REALIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - ART. 557, CAPUT, CPC - SEGUIMENTO NEGADO - RECURSO NãO PROVIDO. É abusiva a cláusula que fixa prazo de 17 meses após a assinatura do contrato de financiamento para entrega das chaves.

A frustração do negócio pela não entrega do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos inúmeros esforços empreendidos com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais. (AgR 88700/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015).

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – MULTA RESCISÓRIA – DIFERENÇA DE METRAGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, entretanto, se a entrega for prevista por longo tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve ser anulada a previsão, ante a sua manifesta abusividade. (...). (Ap 61452/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015).

Dessa forma, o prazo a ser considerado para averiguação de atraso na entrega do imóvel, será aquele originalmente pactuado entre as partes, que no caso, seria o de 06/2021.

Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO PARA ENTREGA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO CONSTANTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREVALÊNCIA - ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA - JUROS DE EVOLUÇÃO - DEVOLUÇÃO - NECESSIDADE.
Consoante tese fixada por esse e. Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de incidente de recurso de demanda repetitiva, "Em relação ao adquirente do imóvel, não deve prevalecer, por abusiva, a cláusula prevista no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio da qual se estabelece novo prazo para conclusão e entrega da obra em detrimento daquele que havia sido originalmente avençado no contrato de promessa de compra e venda de coisa futura firmado entre o adquirente e a construtora."
- Prevalece o prazo contratualmente fixado acrescido da tolerância de 180 dias - Após o decurso do prazo concedido para a entrega do imóvel, é devida a restituição ao comprador da denominada "taxa de evolução de obra. (TJ-MG - AC: 10000210534160001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021) (grifei).

Assim, tendo em vista que as chaves não foram entregues até o prazo máximo estipulado no contrato realizado entre o adquirente e a construtora, o atraso na entrega do imóvel restou configurado.

Portanto, verificado o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, têm-se que o prejuízo do comprador é presumido, de modo que a injusta privação do uso do bem, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A matéria foi objeto de análise pelo STJ, em sede de recurso repetitivo
- Tema 996 –
e ressaltou que
o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto
(REsp em IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000/SP).

A saber:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos. (
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). (grifei).

Desse modo, constatado que a autora deixou de fruir de seu imóvel em decorrência do inadimplemento contratual da requerida, merece reforma a sentença, neste ponto, para determinar que a requerida, ora apelada, efetue o pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao pagamento dos aluguéis do imóvel em que reside a apelante, pelo período do atraso, compreendido entre 07/2021 até a efetiva entrega das chaves, no valor de R$ 650,00 por mês.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação ao pagamento de valor referente à inversão da clausula penal, tem-se a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes
– TEMA 970 - REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019.

Nesse sentido, essa Câmara já se manifestou:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA QUE SE CONFIGURA EXCESSIVA (MAIS DE DOIS ANOS) – DANOS MORAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS –
LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL - NÃO CUMULABILIDADE
- TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL, A NÃO SER QUE O COMPRADOR ENCONTRE-SE IMITIDO NA ÁREA E O CONDOMÍNIO TENHA SIDO CIENTIFICADO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e, portanto, é passível de gerar dano moral. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do proprietário registral, se não comprovada a venda do imóvel para terceiro, a imissão dele na posse e a ciência do condomínio sobre o negócio jurídico celebrado. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o que deverá ser substituído pelo IPCA, saldo quando este último for mais gravoso ao consumidor (Resp repetitivo n. 1729593/SP). A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Resp repetitivo n. 1635428/SC). (0014066-54.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim sendo, indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício.

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, porquanto a espera na entrega ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

O fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porque o descumprimento da obrigação, revelado no atraso de para a entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho do usufruto do bem.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório têm-se que a quantia de R$10.000,00, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, aos critérios do artigo 944 do CC, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se, a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a demandada, ora apelada, no pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 650,00 por mês, pelo período de julho de 2021, até a entrega do imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024